Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Processo : 0711248-18.2021.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito[1], na qualidade de litisconsorte passivo, cujo cadastro já foi realizado pela Secretaria[2]. 2. Concedo à impetrante o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento do item 4 do despacho em id. 24963136, sob pena de extinção do processo. Assim, deverá providenciar a juntada de procuração a seu advogado, firmada, se possível, de punho, ou, na impossibilidade por incapacidade temporária, por curador provisório indicado e qualificado, a ser nomeado para o encargo. No mesmo prazo, recolham-se as custas iniciais ou, caso pretenda a gratuidade de justiça, deverá juntar declaração de hipossuficiência financeira, firmada, se possível, de punho, ou por curador provisório, podendo, ainda, conceder poderes especiais ao advogado para requerer o referido benefício. Ainda, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, faculto à impetrante manifestação sobre as preliminares suscitadas pelo Distrito Federal em sua manifestação. Considerando que a impetrante foi internada em leito geral em 15.04.2021 e, em leito de UTI, em 18.04.2021[3], sugerindo uma possível alta hospitalar pelo tempo de internação, promova-se a tentativa de intimação pessoal para cumprimento deste despacho, bem assim por publicação. Brasília – DF, 24 de maio de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 25212719. [2] Id. 25217536. [3] Id. 25395955 – p. 5.